Tribunal: TJSP
Processo: 0001818-10.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documento para pedido de aposentadoria previdenciária – Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – Matéria relacionada ao contrato de trabalho que por força do artigo 114 da Constituição Federal encontra-se sob a égide da Justiça do Trabalho (Artigo 14, inciso I, da CF) – Não conhecimento do recurso com a remessa dos autos, de ofício, à Justiça Laboral.